Tribunal: TJSP
Processo: 2187134-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de justiça gratuita indeferido em primeira instância. Oportunidade dada para apresentação de documentos a corroborarem declaração de hipossuficiência. Agravantes que deixaram correr in albis prazo para tanto. Alegada ausência de condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC,

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de justiça gratuita indeferido em primeira instância. Oportunidade dada para apresentação de documentos a corroborarem declaração de hipossuficiência. Agravantes que deixaram correr in albis prazo para tanto. Alegada ausência de condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Ainda que exista presunção legal de veracidade da afirmação, trata-se de presunção relativa. Benefício que deve ser indeferido. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187134-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes ELKA
REGINA FREITAS DE CASTILHO, ERICA DA SILVA, ENIVALDO XAVIER
RODRIGUES, RENATO DOUGLAS CAMILO CONCEIÇÃO, ELTON DA SILVA,
EDUARDO MARCELINO DE SOUZA, ELIZEU DA SILVA, ELIZEU CAPELARI,
ELCIO DOS SANTOS e ELAINE DE SA CANDIDO, é agravado MASSA FALIDA
DE
YMPACTUS
COMERCIAL
S/A
(TELEXFREE)
REP.
LASPRO
CONSULTORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. o 23575
Agravo de Instrumento 2187134-44.2020.8.26.0000
Comarca: Birigüi
Agravantes: ELKA REGINA FREITAS DE CASTILHO, ERICA DA SILVA,
ENIVALDO XAVIER RODRIGUES, RENATO DOUGLAS CAMILO
CONCEIÇÃO, ELTON DA SILVA, Eduardo Marcelino de Souza, ELIZEU DA
SILVA, ELIZEU CAPELARI, ELCIO DOS SANTOS e ELAINE DE SA
CANDIDO
Agravado: Massa Falida de Ympactus Comercial S/A (telexfree) rep. LASPRO
CONSULTORES
Juiz: Lucas Gajardoni Fernandes
Agravo de instrumento. Pedido de justiça gratuita
indeferido em primeira instância. Oportunidade dada
para apresentação de documentos a corroborarem
declaração
de
hipossuficiência.
Agravantes
que
deixaram correr in albis prazo para tanto. Alegada
ausência de condições de arcar com o pagamento das
custas do processo e dos honorários advocatícios sem
prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art.
99, §3o). Ainda que exista presunção legal de
veracidade da afirmação, trata-se de presunção
relativa. Benefício que deve ser indeferido. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão de fl. 45 que, em ação de produção antecipada de provas, indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça fundamentando que se os autores possuíam dinheiro para
investimento podem arcar com as custas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformados, recorrem os autores alegando, em suma, que a
norma vigente não autoriza o magistrado a indeferir de plano a justiça gratuita, devendo
oportunizar a comprovação dos pressupostos legais para o benefício em questão; que a
declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade; e que a atual
situação financeira do Brasil em razão da pandemia faz com que todos vivam em difícil
situação econômica, havendo, dentre os autores, alguns que inclusive gozam do “auxílio-
emergencial”. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Concedido prazo para juntada de documentos (fls. 57/58),
transcorreu in albis prazo legal para tanto (fl. 60).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Desnecessária a intimação da agravada para responder ao recurso
ante a ausência de prejuízo para ela.
A Lei de Assistência Judiciária estabelecia que bastava ao
interessado fazer simples afirmação de seu estado de pobreza para obter o benefício
(artigo 4o, § 1o da Lei 1.060/50).
O Código de Processo Civil consolidou essa presunção de modo
relativo em seu artigo 99, § 2o e § 3o, dispondo que presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo ao juiz indeferir
o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
Faculta-se,
ainda,
ao
magistrado
determinar
à
parte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Assim, tem-se que a presunção de veracidade da declaração de
pobreza pode ser relativizada, concedendo-se ao juiz, inclusive, a faculdade de
requisitar documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais.
Nesse sentido, é o atual entendimento deste E. Tribunal:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Desacerto. À
concessão da gratuidade da justiça, não basta a leitura de
singela declaração de pobreza. Presunção de veracidade
emanada da declaração que pode ceder diante de
elementos objetivos diversos em sentido contrário.
Ausência de elementos incompatíveis com a alegada
hipossuficiência de recursos. Demais circunstâncias do
caso concreto recomendam a concessão da gratuidade.
Concedidos os benefícios da justiça gratuita à requerida,
com a ressalva de que a superveniência de fatos novos
pode dar ensejo à revogação da benesse processual.
Recomendação ao Juízo a quo para que a instrução não
recaia sobre prova já produzida em anterior ação de
reconhecimento e dissolução de união estável. Recurso
provido,
com
recomendação. (TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento no 2194464-29.2019.8.26.0000, Relator: Des.
Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado, julgado
em 7/10/2019).
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO,
CUMULADA
COM
DANOS MORAIS. Impugnação à gratuidade da justiça.
Presunção legal de veracidade da afirmação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor não possui condições de arcar com o pagamento
das custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de
sua família (NCPC, art. 99, §3o). Presunção relativa cujo
ônus de desconstituição incumbia à parte contrária
(NCPC, art. 100), o que não houve. Benefícios mantidos.
Veículo novo. Defeito no motor. Substituição gratuita
autorizada pela fabricante. Indevida cobrança de serviços
e peças relacionadas à troca da peça principal. Rés que
não se desincumbiram do ônus de comprovar a ausência
de relação entre os itens substituídos e a troca do motor.
Devida a repetição do indébito. Devolução dos valores
pagos na forma simples. Danos morais. Descabimento.
Mero aborrecimento. Sucumbência recíproca. Recursos
parcialmente
providos. (TJ/SP,
Apelação
no
1001870-58.2019.8.26.0047,
Relator: Des.
Milton
Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, julgado em
22/11/2019).
E, no caso em análise, em que pese os agravantes alegarem que
sequer foi dada oportunidade para juntada de documentos comprobatórios, não os
juntaram quando da interposição do recurso, e, mesmo concedendo-se prazo adicional, e
indicando quais documentos seriam suficientes para tal comprovação (extratos de conta
corrente, parcelas de cartão de crédito e declarações à Receita Federal), deixaram, mais
uma vez, de juntar os elementos pleiteados.
Assim, havendo elementos nos autos que indicavam não serem os
autores hipossuficientes, pois, como bem pontuado pelo MM. Juízo a quo, a relação
jurídica existente entre autores e ré seria relativa a administração de investimentos
financeiros; e, não trazendo qualquer outro indício da real situação financeira dos
autores, em que pese, ao menos nesta segunda instância, ter havido duas oportunidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(interposição do recurso e prazo adicional concedido), de rigor a manutenção do
indeferimento do pedido.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita. Agravante que não demonstrou
condição
de
hipossuficiência
econômica.
Decisão
mantida.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2265130-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario A.
Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019)
Ação de cobrança e rescisão de contrato de locação de
imóvel comercial execução de sentença homologatória
de acordo pedido de justiça gratuita formulado no ato
da interposição do recurso de agravo de instrumento
ausência de documentos hábeis a demonstrar a
insuficiência financeira para arcar com as custas e
despesas processuais
indeferimento da gratuidade e
concessão de prazo para o recolhimento do preparo
decisão mantida recurso não provido. (TJSP; Agravo
Interno Cível 2151634-48.2019.8.26.0000; Relator (a):
Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TUTELA DE URGÊNCIA Obrigação de Fazer Bem
móvel Pretensão da autora, de retirada do gravame
incidente sobre o veículo que alega ser de sua
propriedade, sob a alegação de que foi inserido
indevidamente por conta do interesse de terceiros, sem a
sua concordância
Perigo de dano iminente não
demonstrado
Indeferimento
Decisão mantida.
JUSTIÇA GRATUITA
Alegada impossibilidade de
pagamento das despesas do processo não suficientemente
demonstrada, não atendida, dessa forma, a determinação
do Juízo nesse sentido
Indeferimento
Decisão
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2232721-94.2017.8.26.0000; Relator (a):
Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Rio Claro - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/02/2018; Data de Registro: 20/02/2018)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora